Tribunal: TJES
Processo: 5011894-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011894-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: I. P. A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento, pelos entes públicos demandados, de acompanhamento médico com neurologista pediátrico e tratamento multidisciplinar com equipe especializada em terapia comportamental pelo Método ABA (vinte horas semanais), em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0). A decisão agravada foi parcialmente suspensa em sede de cognição sumária, sendo interposto agravo interno para restaurá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do tratamento pelo Método ABA; e (ii) estabelecer se o método terapêutico pleiteado se mostra comprovadamente imprescindível e superior aos tratamentos já disponibilizados pelo SUS, nos termos do Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental previsto na Constituição Federal (arts. 6º e 196) e deve ser assegurado de forma integral pelo Estado, sobretudo em se tratando de criança com necessidades especiais, conforme também dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º).

Estabelece a da Lei nº 12.764/12, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

O fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS exige a presença cumulativa de três requisitos, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ: (i) laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos métodos ofertados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do tratamento ou medicamento na Anvisa.

Os laudos médicos apresentados nos autos limitam-se a indicar genericamente o diagnóstico e a recomendação da terapia ABA, sem demonstração da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, nem evolução clínica do paciente, o que inviabiliza seu enquadramento como laudos circunstanciados.

Pareceres técnicos emitidos pelo NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) do TJES destacam que a terapia ABA não é padronizada pelo SUS e que não há evidência suficiente de superioridade do método em relação às terapias disponíveis na rede pública, desde que prestadas de forma intensiva e por equipe qualificada.

A imposição judicial do fornecimento de terapia não incorporada à rede pública, sem comprovação da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, fere o entendimento firmado pelo STJ (Tema 106), comprometendo a lógica distributiva do SUS e os princípios da razoabilidade e eficiência na administração pública.

Logo, ausente, na hipótese, a comprovação de ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e, portanto, da imprescindibilidade da disponibilização da terapia pelo método ABA, repise-se, não padronizado, impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido, em atenção ao Tema 106, do e. STJ, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de tratamento não padronizado pelo SUS exige laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade da terapêutica pleiteada e a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

A simples indicação genérica de tratamento pelo Método ABA, desacompanhada de fundamentação técnica detalhada e comprovação de ineficácia das terapias do SUS, não autoriza sua imposição judicial.

A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados no Tema 106 do STJ inviabiliza a imposição de fornecimento de terapia não incorporada às políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 927, III; ECA, art. 7º; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 12.764/12, art. 3º, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2010; STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.114.094/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.522.409/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5011894-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
I.P.A., representado por sua genitora, PATRICIA PEREIRA ASSUNCAO

I
NTERESSADO PASSIVO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

J
U
ÍZA
: DR
A
. LETICIA NUNES BARRETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Infância e Juventude, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por I.P.A., representado por sua genitora, PATRICIA PEREIRA ASSUNCAO, contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
cujo
decisum

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento, pelos demandados, de “
consulta e acompanhamento com médico neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA, vinte horas semanais, composta por fonoaudiólogo (3 vezes por semana), terapeuta ocupacional com integração sensorial (3 vezes por semana) e psicólogo/psicoterapia (3 vezes por semana), de forma contínua
”.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente,
a
sua ilegitimidade passiva
e a ausência de interesse processual
. No mérito, sustentou a ausência d
a
probabilidade do direito, pois “
a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade da utilização do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia dos serviços já disponibilizados pelo SUS
”
através dos estudos elaborados pelo CONITEC
,
ao passo em que a Terapia pelo Método ABA não estaria disponível na rede pública, seria experimental e sem eficácia comprovada.

Pontuou que “
o SUS oferece diversos tratamentos que podem ser usados para melhorar os efeitos da síndrome do autismo
”, de modo que “
é feita uma análise discricionária da Administração Pública para escolher quais tratamentos serão oferecidos à população, sempre visando atingir o maior número de pessoas e usar de modo mais adequado os recursos públicos
.
”

M
encionou, ainda, que “
ao analisar a parte autora, o médico do SUS NÃO indicou como exclusivo e necessário o tratamento pelo método ABA. Pelo contrário, apenas menciona de forma GENÉRICA e SEM JUSTIFICATIVA de que a parte ‘precisa do Método ABA’
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória formulada na exordial.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender a determinação de fornecimento, pelos demandados, de acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental pelo Método ABA.

Ausentes contrarrazões ao agravo de instrumento.

Agravo Interno pugnando pela reforma da “
decisão que concedeu efeito suspensivo (ID 9722524), mantendo a liminar que concedeu o tratamento pleiteado.
”

Contrarrazões ao agravo interno pela manutenção da decisão que recepcionou o recurso no efeito suspensivo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, impõe-se consignar a existência de óbice para o conhecimento das teses recursais pertinentes à ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual, na medida em que referidas matérias também foram apresentadas em contestação e, por conta disso, deverão ser, primeiramente, objeto de apreciação perante o Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito,
o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da
CF/88
, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente,
o
tratamento
adequado
à
preservação da
saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da
CF/88
.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
º
,
caput
, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
”

Especialmente no tocante aos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, em seu artigo 7
º,
que “
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
”

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência necessária ao tratamento de saúde do infante, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os insumos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, à manutenção de uma
vida
minimamente
digna
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal,
ex vi
STF; RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX.

I
mpende destacar,
outrossim,

a dicção da
L
ei nº 12.764/12
que
,
em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”,
estabelece
u

como

direito
da
p
essoa com
t
ranstorno do
e
spectro
a
utista
o
acesso às ações e serviços de saúde com vistas à
atenção integral

à
s suas necessidades,
incluído
o atendimento multiprofissiona
l
.

Note-se, por oportuno e relevante, restar há muito pacificada a compreensão segundo a qual “
o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir a União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.522.409/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 6/2/2017.)

Nessa linha, sobressai-se de especial relevância a Tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106), submetido à sistemática do artigo 1036 do CPC/15, ao prever que “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
” (
STJ
; REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

Tem-se, portanto, que “
o fornecimento do fármaco/
tratamento
médico não est
á
condicionado à sua incorporação/previsão em protocolos ou em atos normativos do SUS, porquanto foi esse o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.657.156, apreciado pela Primeira Seção do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião na qual ficou decidido que o ente público não fica desobrigado de fornecimento de medicamentos não incorporados em lista oficial SUS, desde que presentes cumulativamente três critérios: comprovação da necessidade do medicamento por laudo fundamentado expedido por médico do SUS,
comprovação de que o medicamento é imprescindível para o tratamento,
hipossuficiência do paciente e, também, registro na Anvisa do remédio
.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.114.094/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de
19/12/2022.
)

Transcrevo, na oportunidade, trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES no agravo regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175, ao depreender que “
deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente
”,
in verbis
:

“
Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar todas e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma,
podemos concluir que, em geral,
deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso.
” (STF; STA 175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070)

Examinados os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada com o fito de obter a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao fornecimento de “
consulta e acompanhamento com médico neurologista pediátrico
”, bem como “
o
acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada em ABA, vinte horas semanais, composta por fonoaudiólogo (3 vezes por semana), terapeuta ocupacional com integração sensorial (3 vezes por semana) e psicólogo/psicoterapia (3 vezes por semana), de forma contínua, preferencialmente realizadas as terapias no mesmo local ou próximo à casa da família, respeitados os vínculos adquiridos pela criança com seus terapeutas
”, em favor do autor, menor, nascido em 11.06.2019, contanto, atualmente, com 05 (cinco) anos de idade e diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10: F84.0).

Cumpre destacar que os Laudos Médicos que instruem a demanda limitam-se a diagnosticar o demandante/agravado com autismo e a indicarem a submissão ao método ABA,
sem discorrerem sobre a
evolução do quadro clínico, tampouco sobre os métodos anteriormente realizados, o que impede enquadrá-los como circunstanciados.

Destarte, em relação ao tratamento vindicado, nota-se a ausência de comprovação de superioridade deste perante as técnicas incorporadas no Sistema Único de Saúde, consoante, ademais, Parecer Técnico 548/2022
1
, do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, datado de 26.04.2022, do qual transcrevo as seguintes ponderações:

“
A terapia ABA não é padronizada pelo SUS.
Sabe-se que a Terapia com metodologia ABA é uma opção de tratamento do TEA, mas
poderá ser substituída por outra metodologia que estiver disponível pelo SUS
, desde que disponibilizada de forma intensiva,
visto que não há evidência suficiente para corroborar a preponderância da ABA sobre outras alternativas.
Os aplicadores de ABA precisam ter formação completa em Psicologia, formação em curso de Aplicador de ABA ou outro curso equivalente, com mínimo de 60 horas presenciais.

(...)

Em conclusão, este Núcleo entende que
são disponibilizados no SUS tratamentos multidisciplinares para o seguimento do paciente com Transtorno do Espectro Autista,
assim como nas APAE's.
Assim, este NAT sugere ao Magistrado que o médico neurologista assistente justifique o que afirmou no Relatório da Defensoria Pública de que “no SUS não existem procedimentos com capacidade terapêutica similar ao que está sendo pleiteado”, se o tratamento com Terapeuta Ocupacional, Psicólogo e Fonoaudiólogo, forem disponibilizados pelo SUS para serem realizados de forma intensiva. Ressaltamos que tanto o fonoaudiólogo quanto o psicólogo são de responsabilidade do Município, sendo o terapeuta ocupacional de responsabilidade do Estado. Vale lembrar que para obter êxito no tratamento, o mesmo deve ser intensivo, bem como é necessário que os profissionais tenham experiência e conhecimento sobre o autismo e, principalmente, habilidade de trabalhar em equipe e com a família. É imprescindível também a participação efetiva da família, com manutenção de atividades prescritas para serem realizadas em casa.”

Neste mesmo sentido revela-se a Nota Técnica 204273, datada de 12.03.2024, do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ao registrar que a Terapia ABA não é padronizada pelo SUS e pode ser substituída por outra metodologia que seja disponibilizada na rede pública, desde que prestada de forma intensiva, o que, ao que tudo indica, não foi realizado até o momento.

Repise-se: impor aos entes demandados o fornecimento de estratégia terapêutica não padronizada perpassaria, entre outras reflexões, pela análise individualizada da ineficácia de condutas já empregadas, acerca do que não há informação nestes autos.

Consequentemente, uma vez ausente a comprovação de ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e, portanto, da imprescindibilidade da disponibilização da terapia pelo método ABA, repise-se, não padronizado, com razão o agravante, em atenção ao Tema 106, do e. STJ, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço em parte e dou provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, com o fito de indeferir
a determinação de fornecimento, pelos demandados, de acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental pelo Método ABA.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <https://www.jfes.jus.br/index.php?gf-download=2022%2F05%2FPARECER_0548-20221.pdf&form-id=39&field-id=6&hash=e012293837cea779d6d699bbc84c27de67833f50d3fafee55dd3ab01f94f2f5b>. Acesso em 25.04.2023, às 18h.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011894-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: I.P.A., representado por sua genitora

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Infância e Juventude, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
I.P.A., representado por sua genitora
, cujo decisum deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento, pelos demandados, de “consulta e acompanhamento com médico neurologista pediátrico e com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental ABA, vinte horas semanais, composta por fonoaudiólogo (3 vezes por semana), terapeuta ocupacional com integração sensorial (3 vezes por semana) e psicólogo/psicoterapia (3 vezes por semana), de forma contínua”

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
conheceu em parte o recurso para dar-lhe provimento e reformar a decisão recorrida, tão somente para indeferir a determinação de fornecimento, pelos demandados, de acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada em terapia comportamental pelo Método ABA.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

A controvérsia reside em definir se o Poder Público está obrigado a fornecer terapia multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela metodologia específica ABA, conforme prescrição médica, ou se pode eximir-se dessa obrigação ao ofertar tratamentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

O direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no artigo 196 da Constituição da República, e consubstancia dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal dever é solidário entre os entes da Federação, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

No caso de crianças e adolescentes, essa proteção é reforçada pelo princípio da prioridade absoluta, emanado do artigo 227 da Carta Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhes assegura, com absoluta primazia, o direito à vida e à saúde.

A apelante, criança em tenra idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível de suporte intermediário, com linguagem funcional prejudicada, dificuldade de interação social, baixo contato visual, sensibilidade auditiva, tátil e visual.

O laudo médico carreado aos autos, subscrito por neuropediatra, é categórico ao prescrever terapias baseadas no método ABA, que é qualificando como padrão ouro no mundo para tratamento e evolução da criança com espectro autista.

Pondero que acolher o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que registrou que a Terapia ABA não é padronizada pelo SUS e pode ser substituída por outra metodologia que seja disponibilizada na rede pública, desde que prestada de forma intensiva, impõe ao paciente um ônus desproporcional e perigoso: o de experimentar terapias consideradas menos eficazes pela ciência e pelo médico que o acompanha, para só então, após eventual constatação de insucesso e da consequente perda de tempo precioso em uma janela crítica do neurodesenvolvimento, ter acesso ao tratamento mais adequado.

A imprescindibilidade do tratamento não se confunde com a inexistência de alternativas. A indicação terapêutica cabe ao profissional médico que assiste o paciente, sendo a ele facultado, com base em evidências científicas e no quadro clínico específico, prescrever a abordagem que considera mais eficaz.

O Poder Judiciário não deve substituir o critério técnico-médico pelo administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de evidências, o que não ocorre na espécie.

O método ABA não se qualifica como uma terapia experimental. Trata-se de abordagem com vasta comprovação científica, reconhecida por órgãos oficiais.

Ademais, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 324/2016, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, reconhece expressamente o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico de pessoas com autismo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, portanto, é firme no sentido de reconhecer o dever do Estado de fornecer o tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando há prescrição médica fundamentada, afastando a tese de que a oferta de outros serviços na rede pública seria suficiente para atender à demanda.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal
. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS
. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.
3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002194-54.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2022)

Assim, havendo laudo médico circunstanciado que atesta a necessidade do tratamento pelo método ABA como o mais indicado para o quadro clínico do paciente, e considerando que tal terapia possui reconhecimento científico e está prevista em protocolos do próprio Ministério da Saúde, o seu fornecimento específico constitui máxima efetividade ao direito fundamental à saúde.

De conseguinte, conheço em parte e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.